Tribunal: TJDFT
Processo: 0712995-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE A AUTORIA DEMONSTRADAS. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIREINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de furto (artigo 155, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar: (i) se restou suficientemente comprovada a autoria; (ii) se presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, assim como para a eleição do regime aberto para início do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada a autoria e materialidade do crime de furto, por meio do acervo probatório idôneo e suficiente, não há se falar em absolvição com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
4. O resultado do laudo papiloscópico que afirma ser do réu as digitais coletadas em objetos situados no interior da residência das vítimas, aliado aos relatos judicializados delas, constituem prova robusta e suficiente para fins de provar a autoria e legitimar o decreto condenatório.
5. A multireincidência é circunstância que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim como impõe a fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso do que aquele previsto para a reprimenda aplicada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, "c", e art. 44, II; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1604471, 07107212820198070003, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 22/8/2022; TJDFT, Acórdão 1667866, 07032924520218070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023.